Tribunal: TJES
Processo: 5017150-36.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Abuso de Poder; Violação Prerrogativa Advogado
Data de julgamento: 2026-06-09

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno
Gabinete do Des. Helimar Pinto

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

Nº
5017150-36.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO

Advogado do(a) IMPETRANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO - ES22031

COATOR: DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA: ACOLHIDA. MÉRITO. INCLUSÃO DE PROCESSO EM PAUTA DE JULGAMENTO. ATO EXCLUSIVO DO RELATOR. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE ATO COATOR. UTILIZAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. TUMULTO PROCESSUAL E CONDUTA PROTELATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PEDIDO IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato imputado à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, consistente na inclusão em pauta de julgamento do Incidente de Suspeição Cível nº 0001489-78.2021.8.08.0021, sob a alegação de ocorrência de vício de duplicidade numérica e de pendência de apreciação de Embargos de Declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a impetrante faz jus à manutenção do benefício da gratuidade da justiça; e (ii) estabelecer se a inclusão de incidente de suspeição em pauta de julgamento pela Presidência do Tribunal configura ato ilegal ou abuso de poder apto a amparar a concessão da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência da pessoa física ostenta presunção de veracidade, a qual exige prova robusta em contrário para a respectiva elisão, nos termos do parágrafo 3º do art. 99 do Código de Processo Civil.

O benefício da gratuidade da justiça deferido no processo principal estende os respectivos efeitos a todos os atos, incidentes e recursos subsequentes, em conformidade com o art. 9º da Lei 1.060/1950.

A demonstração de despesas elevadas, tais como contrato de locação e conta de energia elétrica, não elide, por si só, a condição de hipossuficiência jurídica, visto que o instituto não se confunde com a miséria absoluta.

A inclusão de processo em pauta de julgamento decorre da liberação do feito pelo respectivo Relator, de modo que a Presidência do Tribunal não possui ingerência sobre a condução jurisdicional ou a ordem de julgamento dos processos de relatoria individual.

O mandado de segurança não se presta como sucedâneo recursal ou substitutivo de medidas correicionais, sendo inviável a impetração contra ato judicial passível de impugnação por recurso próprio, nos termos do inciso II do art. 5º da Lei 12.016/2009 e do enunciado da Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal.

A regularidade da autuação do incidente de suspeição, aliada ao reiterado tumulto processual e ao exercício abusivo do direito de petição pela impetrante, afasta a demonstração de direito líquido e certo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

A concessão de gratuidade da justiça no processo principal estende a eficácia do benefício aos incidentes e recursos subsequentes, salvo prova robusta de alteração da condição econômico-financeira.

A inclusão de feito em pauta de julgamento constitui ato do Relator, inviabilizando a classificação de ato coator da Presidência do Tribunal por ausência de ingerência administrativa.

O mandado de segurança é incabível como sucedâneo recursal contra ato judicial passível de impugnação por recurso próprio.

Dispositivos relevantes citados: inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal; inciso III do art. 1.072, parágrafo 3º do art. 99 e parágrafo 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil; art. 1º, inciso II do art. 5º e art. 25 da Lei 12.016/2009; art. 9º da Lei 1.060/1950; Resolução CNJ nº 65/2008.

Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Processo n.º 07007831420218070011, Relator: Teófilo Caetano, Data de Julgamento: 20/07/2022; Supremo Tribunal Federal, Súmula nº 267.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5017150-36.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO

COATOR: DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR e outros

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA: ACOLHIDA. MÉRITO. INCLUSÃO DE PROCESSO EM PAUTA DE JULGAMENTO. ATO EXCLUSIVO DO RELATOR. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE ATO COATOR. UTILIZAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. TUMULTO PROCESSUAL E CONDUTA PROTELATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PEDIDO IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato imputado à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, consistente na inclusão em pauta de julgamento do Incidente de Suspeição Cível nº 0001489-78.2021.8.08.0021, sob a alegação de ocorrência de vício de duplicidade numérica e de pendência de apreciação de Embargos de Declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a impetrante faz jus à manutenção do benefício da gratuidade da justiça; e (ii) estabelecer se a inclusão de incidente de suspeição em pauta de julgamento pela Presidência do Tribunal configura ato ilegal ou abuso de poder apto a amparar a concessão da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência da pessoa física ostenta presunção de veracidade, a qual exige prova robusta em contrário para a respectiva elisão, nos termos do parágrafo 3º do art. 99 do Código de Processo Civil.

O benefício da gratuidade da justiça deferido no processo principal estende os respectivos efeitos a todos os atos, incidentes e recursos subsequentes, em conformidade com o art. 9º da Lei 1.060/1950.

A demonstração de despesas elevadas, tais como contrato de locação e conta de energia elétrica, não elide, por si só, a condição de hipossuficiência jurídica, visto que o instituto não se confunde com a miséria absoluta.

A inclusão de processo em pauta de julgamento decorre da liberação do feito pelo respectivo Relator, de modo que a Presidência do Tribunal não possui ingerência sobre a condução jurisdicional ou a ordem de julgamento dos processos de relatoria individual.

O mandado de segurança não se presta como sucedâneo recursal ou substitutivo de medidas correicionais, sendo inviável a impetração contra ato judicial passível de impugnação por recurso próprio, nos termos do inciso II do art. 5º da Lei 12.016/2009 e do enunciado da Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal.

A regularidade da autuação do incidente de suspeição, aliada ao reiterado tumulto processual e ao exercício abusivo do direito de petição pela impetrante, afasta a demonstração de direito líquido e certo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

A concessão de gratuidade da justiça no processo principal estende a eficácia do benefício aos incidentes e recursos subsequentes, salvo prova robusta de alteração da condição econômico-financeira.

A inclusão de feito em pauta de julgamento constitui ato do Relator, inviabilizando a classificação de ato coator da Presidência do Tribunal por ausência de ingerência administrativa.

O mandado de segurança é incabível como sucedâneo recursal contra ato judicial passível de impugnação por recurso próprio.

Dispositivos relevantes citados: inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal; inciso III do art. 1.072, parágrafo 3º do art. 99 e parágrafo 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil; art. 1º, inciso II do art. 5º e art. 25 da Lei 12.016/2009; art. 9º da Lei 1.060/1950; Resolução CNJ nº 65/2008.

Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Processo n.º 07007831420218070011, Relator: Teófilo Caetano, Data de Julgamento: 20/07/2022; Supremo Tribunal Federal, Súmula nº 267.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por Maioria, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 09/04/2026

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (PRESIDENTE):-

Em virtude do meu impedimento, transfiro a presidência para o Eminente Desembargador Fernando Zardini Antonio.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Concedo a palavra ao Eminente Relator para proferir relatório e voto.

*

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (RELATOR):-

Adiro ao relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por
DEBORAH GUIMARÃES PINTO
em face de ato supostamente coator praticado pela PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, consistente na inclusão em pauta de julgamento do Incidente de Suspeição Cível nº 0001489-78.2021.8.08.0021 (PJe), a despeito de suposto vício de duplicidade numérica e da pendência de apreciação de Embargos de Declaração.

A impetrante sustenta que a tramitação do Incidente de Suspeição nº 0001489-78.2021.8.08.0021 é nula em razão da coexistência de dois processos distintos sob a mesma numeração única (NUP), o que violaria a Resolução CNJ nº 65/2008 e romperia a rastreabilidade processual. Alega que houve um erro administrativo crasso na renumeração do feito eletrônico, originalmente autuado em 2022, para um número pertencente a um processo físico de 2021, ignorando que o magistrado arguido sequer havia tomado posse na data do registro originário. Por fim, argumenta que a inclusão do feito em pauta de julgamento pela Presidência, antes do saneamento dessa duplicidade e da apreciação de Embargos de Declaração pendentes, configura cerceamento de defesa e violação direta ao art. 1.024, § 2º, do Código de Processo Civil.

Os autos foram originariamente distribuídos à E. Desa. Rachel Durão Correia Lima para análise do pedido liminar. No entanto, diante do seu afastamento, foram conclusos ao meu Gabinete na condição de Desembargador substituto imediato.

Por meio da decisão inserta no ID 16455352, indeferi o pedido liminar.

Na sequência, a impetrante apresentou agravo interno (ID 16459135).

As informações foram apresentadas pelo E. Des. Presidente no ID 16839067.

Manifestação da Procuradoria-Geral do Estado no ID 17193772.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito, por tratar-se de interesse individual disponível de parte capaz (ID 17739164).

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por
DEBORAH GUIMARÃES PINTO
em face de ato supostamente coator praticado pela PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, consistente na inclusão em pauta de julgamento do Incidente de Suspeição Cível nº 0001489-78.2021.8.08.0021 (PJe), a despeito de suposto vício de duplicidade numérica e da pendência de apreciação de Embargos de Declaração.

A impetrante sustenta que a tramitação do Incidente de Suspeição nº 0001489-78.2021.8.08.0021 é nula em razão da coexistência de dois processos distintos sob a mesma numeração única (NUP), o que violaria a Resolução CNJ nº 65/2008 e romperia a rastreabilidade processual. Alega que houve um erro administrativo crasso na renumeração do feito eletrônico, originalmente autuado em 2022, para um número pertencente a um processo físico de 2021, ignorando que o magistrado arguido sequer havia tomado posse na data do registro originário. Por fim, argumenta que a inclusão do feito em pauta de julgamento pela Presidência, antes do saneamento dessa duplicidade e da apreciação de Embargos de Declaração pendentes, configura cerceamento de defesa e violação direta ao art. 1.024, § 2º, do Código de Processo Civil.

O histórico processual revela um nítido e reiterado
tumulto processual
provocado pela impetrante. Conforme informações da suposta autoridade coatora, o referido incidente de suspeição já havia sido arquivado definitivamente em 23/9/2024 por intempestividade, mas foi reativado apenas em razão de novos questionamentos da própria impetrante sobre a forma de publicação dos atos no Diário da Justiça Eletrônico.

Mesmo após o indeferimento da liminar neste
mandamus
— sob o fundamento de que a inclusão em pauta é ato decorrente da liberação pelo Relator e não um ato coator direto da Presidência — a impetrante deu início a uma sucessão de peticionamentos incidentais que dificultam a marcha processual, quais sejam:

Protocolou petições para retificação de erro material em certidões e até para "suprimento de endereçamento" em suas próprias peças. (ID’s 16517534, 17034584 e 17318002

Opôs
Embargos de Declaração
contra despacho de mero expediente (remessa à PGJ), alegando nulidade procedimental e ilegitimidade da Procuradoria-Geral do Estado para oferecer contrarrazões. (ID 17617084)

A autoridade apontada como coatora prestou informações ressaltando que as alegações de erro na numeração são infundadas e configuram "mais uma tentativa de causar tumulto processual", uma vez que a autuação obedeceu à determinação do Desembargador Arguido no processo originário.

O
Estado do Espírito Santo
apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, defendendo a manutenção do indeferimento da liminar pela ausência de ato coator administrativo e pela inadequação da via eleita, visto que o Mandado de Segurança não pode servir como sucedâneo recursal.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito, por tratar-se de interesse individual disponível de parte capaz.

É o relatório.
Passo a decidir.

I – PRELIMINAR: DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Antes de adentrar ao mérito, examino o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela impetrante. Compulsando os autos, verifico que a pretensão merece acolhimento. Primeiramente, recordo que, tratando-se de pessoa física, a declaração de hipossuficiência ostenta presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, só podendo ser elidida por prova robusta em contrário, o que não ocorre nestes autos.

Ademais, verifica-se que o benefício já foi devidamente deferido pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari nos autos da
Ação Ordinária n.º 0003018-69.2020.8.08.0021
, matriz de onde irradiam os incidentes ora impugnados. Tal providência encontra eco na jurisprudência pátria, a exemplo do entendimento perfilhado pelo
Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
, segundo o qual a benesse concedida em uma ação se estende a todas as ações incidentais, conexas e incidentes processuais por coerência lógica do sistema, conforme se extrai do regramento inserto no artigo 9º da Lei 1.060/1950 (cuja vigência fora resguardada pelo art. 1.072, III, do CPC) (
vide
Processo n.º 07007831420218070011, Relator: TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 20/07/2022).

Assim, em homenagem à segurança jurídica e ao pleno acesso à jurisdição,
DEFIRO/RATIFICO
o benefício da gratuidade da justiça em favor da impetrante.

II – MÉRITO

O mandado de segurança, ação constitucional de rito célere e cognição estreita, exige para a sua concessão a demonstração inequívoca de direito líquido e certo, comprovável de plano mediante prova documental pré-constituída, bem como a caracterização de ato eivado de ilegalidade manifesta ou abuso de poder. (art. 5º, LXIX, da CF e art. 1º da Lei nº 12.016/2009).

No caso vertente, a denegação da ordem se impõe sob múltiplos fundamentos jurídicos que passo a delinear.

Como assentado na decisão que indeferiu a liminar, a inclusão de um processo em pauta de julgamento é um ato administrativo que decorre da liberação do feito pelo respectivo Relator. A Presidência do Tribunal não possui ingerência sobre a condução jurisdicional ou a ordem de julgamento de processos de relatoria individual. Eventuais vícios de autuação ou pendência de recursos (Embargos de Declaração) devem ser resolvidos pelo juiz natural da causa — o Relator do incidente — e não por meio de ação mandamental contra a Presidência.

Além disso, é cediço que o remédio heroico não se presta como sucedâneo recursal ou substitutivo de medidas correicionais, sendo vedada sua impetração contra ato judicial passível de impugnação por recurso próprio dotado de eficácia adequada, nos moldes do art. 5º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009 e do enunciado da Súmula nº 267 do Excelso Supremo Tribunal Federal. A tentativa da impetrante de utilizar o
mandamus
para sanar supostas irregularidades procedimentais que deveriam ser arguidas no bojo do Incidente de Suspeição afronta a sistemática recursal.

Ademais, as informações detalhadas prestadas pela autoridade apontada como coatora infirmam a tese de vício na autuação, esclarecendo que a numeração do incidente obedeceu estritamente às normas regulamentares e às determinações judiciais do processo originário. O que se descortina nos autos, em verdade, é o exercício abusivo do direito de petição por parte da impetrante que, inconformada com o arquivamento definitivo do feito pretérito, busca subverter a ordem procedimental para reabrir discussões meritórias já preclusas através de reclamações sistêmicas infundadas.

Por fim, destaco que a conduta da impetrante, ao protocolar sucessivas petições para discutir a legitimidade da PGE ou a validade de certidões da secretaria, confirma o intuito de protelar o desfecho do feito e causar desordem na tramitação, o que reforça a ausência de direito líquido e certo a amparar a pretensão.

II– CONCLUSÃO

Diante do exposto, em consonância com a Lei nº 12.016/2009 e com a jurisprudência consolidada:

1. DENEGO A SEGURANÇA
, ante a inexistência de ato coator e a ausência de direito líquido e certo da impetrante.

2. JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto contra a decisão liminar, em razão do julgamento de mérito deste Mandado de Segurança.

Sem honorários (art. 25, da Lei no 12.016/09). Custas pela impetrante, ficando, contudo,
suspensa
a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

*

SUSPEIÇÃO

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Senhor Presidente, averbo minha suspeição para atuar no presente processo.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Senhor Presidente, também gostaria de averbar a minha suspeição.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR;

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO;

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA;

WILLIAN SILVA;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR;

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA;

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS;

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA;

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA;

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS;

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA e

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
07/05/26

VOTO DIVERGENTE

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
DEBORAH GUIMARÃES PINTO
em face de ato atribuído à Presidência deste Tribunal.

O eminente Relator alterou seu posicionamento anterior para, em sede preliminar, deferir o benefício da gratuidade de justiça em favor da impetrante, fundamentando-se na presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e na extensão de benefício concedido em processo de primeiro grau.

Todavia, com a devida vênia ao criterioso entendimento de Sua Excelência, ouso divergir exclusivamente quanto ao deferimento de plano da gratuidade de justiça, pelas razões que passo a expor.

É imperativo rememorar que esta Magistrada já havia suscitado Questão de Ordem quando o feito se encontrava na pauta da sessão virtual de 02 a 06 de março de 2026, apontando a omissão quanto à análise do preparo. Após a retirada do feito para a sessão presencial, o Relator apresentou dispositivo isentando o Estado de custas e, nesta oportunidade, altera novamente o voto para deferir a benesse à impetrante.

Ocorre que a impetrante possui, atualmente, um total de 14 (quatorze) mandados de segurança tramitando perante este Egrégio Tribunal Pleno, o que impõe a este colegiado o dever de adotar uma análise uniforme quanto aos pressupostos processuais.

No
Mandado de Segurança nº 5016949-44.2025.8.08.0000
, processo análogo e contemporâneo,
o pedido de gratuidade foi indeferido por esta Magistrada em outubro de 2025
.

Mais relevante ainda é o fato de que, em recurso de Agravo Interno interposto naquele feito (5016949-44.2025.8.08.0000)
pela mesma parte ora impetrante,
este Tribunal Pleno, em sessão virtual encerrada em 22 de abril de 2026, negou provimento ao recurso à unanimidade
, mantendo o indeferimento da gratuidade por ausência de comprovação da hipossuficiência.

Revela-se, portanto, em total descompasso com a recente e unânime orientação deste Colegiado deferir agora o benefício de plano, sem que a impetrante tenha sido sequer instada a comprovar sua condição financeira atual.

A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa e pode ser elidida por elementos que evidenciem a capacidade financeira da parte.

No caso vertente, documentos extraídos de outros feitos da mesma impetrante trazem dúvidas fundadas sobre a alegada hipossuficiência.

Nos autos do processo nº 5018288-69.2021.8.08.0035, consta Contrato de Locação Residencial firmado pela impetrante em fevereiro de 2025, com aluguel mensal fixado em
R$ 3.450,00 (três mil, quatrocentos e cinquenta reais)
. Verifica-se, ainda, o pagamento de fatura de energia elétrica no valor de
R$ 427,28
.

A capacidade de suportar um aluguel que supera o patamar de dois salários-mínimos mensais, somada ao custeio de diversas demandas simultâneas, conflita diretamente com o conceito jurídico de hipossuficiência apto a onerar o Estado com a assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto, considerando a dúvida fundada sobre a real situação financeira da impetrante e o dever de coerência com o decidido por este Plenário no Agravo Interno do MS nº 5016949-44.2025.8.08.0000, suscito a presente divergência para
CONVERTER O FEITO EM DILIGÊNCIA
e determinar a intimação da impetrante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove o preenchimento dos pressupostos legais para a obtenção da gratuidade de justiça, mediante apresentação de documentos atualizados, ou efetue o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Somente após esse saneamento deverá o feito prosseguir para o julgamento de mérito.

É como voto.

*

SUSPEIÇÃO

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Senhor Presidente, peço para averbar minha suspeição nesses autos e desconsiderar o voto proferido.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

O voto do Desembargador Raphael será desconsiderado.

Consulto a Desembargadora Eliana.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Senhor Presidente, indago a Vossa Excelência se não seria o caso do Relator se pronunciar sobre esse levantamento feito pela Desembargadora Débora, que levanta uma questão que diz respeito a um dos pressupostos processuais de conhecimento do mandado de segurança, que é a comprovação da hipossuficiência para depois nos pronunciarmos no mérito.

Indago a Vossa Excelência se seria esse o caso.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Perfeitamente. Vamos suspender o julgamento e convocar o Desembargador Substituto Moacyr para se pronunciar na próxima sessão sobre a questão levantada pela Desembargadora Débora.

*

lsl*

DATA DA SESSÃO: 28/05/2026

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (RELATOR):-

Senhor Presidente, os presentes autos retornaram a essa relatoria, face à divergência inaugurada pela Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva com relação à gratuidade da justiça, que havia sido deferida por mim.

Farei apenas um breve resumo, porque já lancei esse voto de vista no sistema.

Eu mantenho a minha posição, deferindo a assistência judiciária gratuita, com a devida vênia e passo ao imediato julgamento do mérito para denegar a segurança e julgar prejudicado ao agravo interno, nos termos do voto anteriormente redigido.

É como voto, senhor Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Consulto, na sequência, o eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Eu acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Com razão o eminente Relator, que traz na sua reformulação, uma fundamentação que nos convence. Lógico que argumento de ordem prática focado na economia processual e na celeridade justificam, não só pela formalidade, que já foi preenchida quanto à gratuidade, mas também pela própria reflexão que se faz quando (ininteligível),o resultado é a denegação da segurança.

Portanto eu acompanho integralmente o eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto divergente.

*

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO, OS EMINENTES DESEMBARGADORES:

HELOÍSA CARIELLO;

ALEXANDRE PUPPIM;

ALDARY NUNES JUNIOR e

LUIZ GUILHERME RISSO.

*

ts*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno
Gabinete do Des. Helimar Pinto

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

Nº
5017150-36.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: DEBORAH GUIMARÃES PINTO

Advogado do(a) IMPETRANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO - ES22031

COATOR: DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Adiro ao relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por
DEBORAH GUIMARÃES PINTO
em face de ato supostamente coator praticado pela PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, consistente na inclusão em pauta de julgamento do Incidente de Suspeição Cível nº 0001489-78.2021.8.08.0021 (PJe), a despeito de suposto vício de duplicidade numérica e da pendência de apreciação de Embargos de Declaração.

A impetrante sustenta que a tramitação do Incidente de Suspeição nº 0001489-78.2021.8.08.0021 é nula em razão da coexistência de dois processos distintos sob a mesma numeração única (NUP), o que violaria a Resolução CNJ nº 65/2008 e romperia a rastreabilidade processual. Alega que houve um erro administrativo crasso na renumeração do feito eletrônico, originalmente autuado em 2022, para um número pertencente a um processo físico de 2021, ignorando que o magistrado arguido sequer havia tomado posse na data do registro originário. Por fim, argumenta que a inclusão do feito em pauta de julgamento pela Presidência, antes do saneamento dessa duplicidade e da apreciação de Embargos de Declaração pendentes, configura cerceamento de defesa e violação direta ao art. 1.024, § 2º, do Código de Processo Civil.

O histórico processual revela um nítido e reiterado
tumulto processual
provocado pela impetrante. Conforme informações da suposta autoridade coatora, o referido incidente de suspeição já havia sido arquivado definitivamente em 23/9/2024 por intempestividade, mas foi reativado apenas em razão de novos questionamentos da própria impetrante sobre a forma de publicação dos atos no Diário da Justiça Eletrônico.

Mesmo após o indeferimento da liminar neste
mandamus
— sob o fundamento de que a inclusão em pauta é ato decorrente da liberação pelo Relator e não um ato coator direto da Presidência — a impetrante deu início a uma sucessão de peticionamentos incidentais que dificultam a marcha processual, quais sejam:

Protocolou petições para retificação de erro material em certidões e até para "suprimento de endereçamento" em suas próprias peças. (ID’s 16517534, 17034584 e 17318002

Opôs
Embargos de Declaração
contra despacho de mero expediente (remessa à PGJ), alegando nulidade procedimental e ilegitimidade da Procuradoria-Geral do Estado para oferecer contrarrazões. (ID 17617084)

A autoridade apontada como coatora prestou informações ressaltando que as alegações de erro na numeração são infundadas e configuram "mais uma tentativa de causar tumulto processual", uma vez que a autuação obedeceu à determinação do Desembargador Arguido no processo originário.

O
Estado do Espírito Santo
apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, defendendo a manutenção do indeferimento da liminar pela ausência de ato coator administrativo e pela inadequação da via eleita, visto que o Mandado de Segurança não pode servir como sucedâneo recursal.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito, por tratar-se de interesse individual disponível de parte capaz.

É o relatório.
Passo a decidir.

I – PRELIMINAR: DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Antes de adentrar ao mérito, examino o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela impetrante. Compulsando os autos, verifico que a pretensão merece acolhimento. Primeiramente, recordo que, tratando-se de pessoa física, a declaração de hipossuficiência ostenta presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, só podendo ser elidida por prova robusta em contrário, o que não ocorre nestes autos.

Ademais, verifica-se que o benefício já foi devidamente deferido pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari nos autos da
Ação Ordinária n.º 0003018-69.2020.8.08.0021
, matriz de onde irradiam os incidentes ora impugnados. Tal providência encontra eco na jurisprudência pátria, a exemplo do entendimento perfilhado pelo
Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
, segundo o qual a benesse concedida em uma ação se estende a todas as ações incidentais, conexas e incidentes processuais por coerência lógica do sistema, conforme se extrai do regramento inserto no artigo 9º da Lei 1.060/1950 (cuja vigência fora resguardada pelo art. 1.072, III, do CPC) (
vide
Processo n.º 07007831420218070011, Relator: TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 20/07/2022).

Assim, em homenagem à segurança jurídica e ao pleno acesso à jurisdição,
DEFIRO/RATIFICO
o benefício da gratuidade da justiça em favor da impetrante.

II – MÉRITO

O mandado de segurança, ação constitucional de rito célere e cognição estreita, exige para a sua concessão a demonstração inequívoca de direito líquido e certo, comprovável de plano mediante prova documental pré-constituída, bem como a caracterização de ato eivado de ilegalidade manifesta ou abuso de poder. (art. 5º, LXIX, da CF e art. 1º da Lei nº 12.016/2009).

No caso vertente, a denegação da ordem se impõe sob múltiplos fundamentos jurídicos que passo a delinear.

Como assentado na decisão que indeferiu a liminar, a inclusão de um processo em pauta de julgamento é um ato administrativo que decorre da liberação do feito pelo respectivo Relator. A Presidência do Tribunal não possui ingerência sobre a condução jurisdicional ou a ordem de julgamento de processos de relatoria individual. Eventuais vícios de autuação ou pendência de recursos (Embargos de Declaração) devem ser resolvidos pelo juiz natural da causa — o Relator do incidente — e não por meio de ação mandamental contra a Presidência.

Além disso, é cediço que o remédio heroico não se presta como sucedâneo recursal ou substitutivo de medidas correicionais, sendo vedada sua impetração contra ato judicial passível de impugnação por recurso próprio dotado de eficácia adequada, nos moldes do art. 5º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009 e do enunciado da Súmula nº 267 do Excelso Supremo Tribunal Federal. A tentativa da impetrante de utilizar o
mandamus
para sanar supostas irregularidades procedimentais que deveriam ser arguidas no bojo do Incidente de Suspeição afronta a sistemática recursal.

Ademais, as informações detalhadas prestadas pela autoridade apontada como coatora infirmam a tese de vício na autuação, esclarecendo que a numeração do incidente obedeceu estritamente às normas regulamentares e às determinações judiciais do processo originário. O que se descortina nos autos, em verdade, é o exercício abusivo do direito de petição por parte da impetrante que, inconformada com o arquivamento definitivo do feito pretérito, busca subverter a ordem procedimental para reabrir discussões meritórias já preclusas através de reclamações sistêmicas infundadas.

Por fim, destaco que a conduta da impetrante, ao protocolar sucessivas petições para discutir a legitimidade da PGE ou a validade de certidões da secretaria, confirma o intuito de protelar o desfecho do feito e causar desordem na tramitação, o que reforça a ausência de direito líquido e certo a amparar a pretensão.

II– CONCLUSÃO

Diante do exposto, em consonância com a Lei nº 12.016/2009 e com a jurisprudência consolidada:

1. DENEGO A SEGURANÇA
, ante a inexistência de ato coator e a ausência de direito líquido e certo da impetrante.

2. JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto contra a decisão liminar, em razão do julgamento de mérito deste Mandado de Segurança.

Sem honorários (art. 25, da Lei no 12.016/09).
Custas pela impetrante, ficando, contudo,
suspensa
a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

VOTO-VISTA

(Retorno)

Eminentes Desembargadores,

Os presentes autos retornaram a minha relatoria, face a
divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva
.

Examinei com muita atenção as ponderações de Sua Excelência quanto à
preliminar de gratuidade da justiça
e reconheço o extremo zelo de sua manifestação, sempre voltada a resguardar a coerência deste colegiado. Contudo, após refletir detidamente sobre o tema e sobre o impacto sistêmico da matéria, peço a mais respeitosa vênia para confirmar o posicionamento que adotei no voto originário, entendendo que o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser mantido em favor da impetrante.

O primeiro ponto que sustenta essa conclusão é de ordem legal e sistêmica. Como registrei no relatório,
a impetrante já teve o benefício da gratuidade da justiça deferido pelo juiz natural da causa na ação principal
, que tramita perante a Segunda Vara Cível de Guarapari.

A nossa legislação processual, amparada no espírito do
artigo 9º da Lei n.º 1.060/50
, estabelece que a gratuidade concedida no processo principal estende seus efeitos para todos os atos, incidentes e recursos subsequentes. Essa regra busca garantir a estabilidade das decisões e a segurança jurídica. Presume-se que a condição de necessidade permanece a mesma ao longo do litígio, salvo se houver uma prova cabal e incontestável de que a situação financeira da parte mudou drasticamente, o que demanda cautela extrema na análise de elementos isolados.

A respeitável divergência trouxe aos autos dados importantes, extraídos de outra demanda, como um
contrato de locação residencial
no valor de R$ 3.450,00 (três mil, quatrocentos e cinquenta reais) e uma
conta de energia elétrica
de pouco mais de R$ 400,00 (quatrocentos reais). No entanto, em uma análise estritamente jurídica, entendo que
tais documentos não possuem o condão de demonstrar, por si sós, que a impetrante recuperou sua capacidade financeira
. No direito processual, despesa elevada não é sinônimo de riqueza ou de alta renda.

Entendo que a
hipossuficiência jurídica
, garantida pela nossa Constituição,
não se confunde com o conceito de miséria absoluta ou penúria extrema
. O cidadão não precisa estar em situação de completo desamparo social para fazer jus à gratuidade. O critério central é a impossibilidade de pagar as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Por fim, trago à reflexão deste colegiado um
argumento de ordem prática, focado na economia e na celeridade processual.
O voto de mérito que apresentei propõe a
denegação total da segurança
,
justamente por reconhecer que a impetrante não possui direito líquido e certo e que utiliza esta ação de forma equivocada.

O processo está maduro e totalmente pronto para receber um julgamento final. Diante disso, entendo que acolher a proposta da divergência para converter o feito em diligência, abrindo novos prazos para que a parte junte documentos ou pague custas sob pena de cancelamento da distribuição, serviria apenas para adiar uma solução que já temos em mãos.

Com essas considerações,
e reiterando meu sincero e profundo respeito ao voto e à clareza argumentativa da eminente Desembargadora divergente
, voto no sentido de
MANTER INTEGRALMENTE
a preliminar de gratuidade da justiça em favor da impetrante, passando de imediato ao julgamento do mérito para
DENEGAR
a segurança e
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno, nos exatos termos da proposta original de relatoria.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.

VOTO COM O RELATOR, rejeitando a proposta de converter o feito em diligência feita pela E. Desembargadora Debora Maria Ambos Correia da Silva.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para denegar a segurança.

A
verbo minha suspeição para atuar no feito, na forma do art. 1
4
5, §
1º
, do CPC/
2015.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

VOTO DIVERGENTE

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
DEBORAH GUIMARÃES PINTO
em face de ato atribuído à Presidência deste Tribunal.

O eminente Relator alterou seu posicionamento anterior para, em sede preliminar, deferir o benefício da gratuidade de justiça em favor da impetrante, fundamentando-se na presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e na extensão de benefício concedido em processo de primeiro grau.

Todavia, com a devida vênia ao criterioso entendimento de Sua Excelência, ouso divergir exclusivamente quanto ao deferimento de plano da gratuidade de justiça, pelas razões que passo a expor.

É imperativo rememorar que esta Magistrada já havia suscitado Questão de Ordem quando o feito se encontrava na pauta da sessão virtual de 02 a 06 de março de 2026, apontando a omissão quanto à análise do preparo. Após a retirada do feito para a sessão presencial, o Relator apresentou dispositivo isentando o Estado de custas e, nesta oportunidade, altera novamente o voto para deferir a benesse à impetrante.

Ocorre que a impetrante possui, atualmente, um total de 14 (quatorze) mandados de segurança tramitando perante este Egrégio Tribunal Pleno, o que impõe a este colegiado o dever de adotar uma análise uniforme quanto aos pressupostos processuais.

No
Mandado de Segurança nº 5016949-44.2025.8.08.0000
, processo análogo e contemporâneo,
o pedido de gratuidade foi indeferido por esta Magistrada em outubro de 2025
.

Mais relevante ainda é o fato de que, em recurso de Agravo Interno interposto naquele feito (5016949-44.2025.8.08.0000)
pela mesma parte ora impetrante,
este Tribunal Pleno, em sessão virtual encerrada em 22 de abril de 2026, negou provimento ao recurso à unanimidade
, mantendo o indeferimento da gratuidade por ausência de comprovação da hipossuficiência.

Revela-se, portanto, em total descompasso com a recente e unânime orientação deste Colegiado deferir agora o benefício de plano, sem que a impetrante tenha sido sequer instada a comprovar sua condição financeira atual.

A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa e pode ser elidida por elementos que evidenciem a capacidade financeira da parte.

No caso vertente, documentos extraídos de outros feitos da mesma impetrante trazem dúvidas fundadas sobre a alegada hipossuficiência.

Nos autos do processo nº 5018288-69.2021.8.08.0035, consta Contrato de Locação Residencial firmado pela impetrante em fevereiro de 2025, com aluguel mensal fixado em
R$ 3.450,00 (três mil, quatrocentos e cinquenta reais)
. Verifica-se, ainda, o pagamento de fatura de energia elétrica no valor de
R$ 427,28
.

A capacidade de suportar um aluguel que supera o patamar de dois salários-mínimos mensais, somada ao custeio de diversas demandas simultâneas, conflita diretamente com o conceito jurídico de hipossuficiência apto a onerar o Estado com a assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto, considerando a dúvida fundada sobre a real situação financeira da impetrante e o dever de coerência com o decidido por este Plenário no Agravo Interno do MS nº 5016949-44.2025.8.08.0000, suscito a presente divergência para
CONVERTER O FEITO EM DILIGÊNCIA
e determinar a intimação da impetrante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove o preenchimento dos pressupostos legais para a obtenção da gratuidade de justiça, mediante apresentação de documentos atualizados, ou efetue o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Somente após esse saneamento deverá o feito prosseguir para o julgamento de mérito.

É como voto.

Acompanho o eminente relator .

Acompanho o Voto exarado pelo Eminente Relator.